Tribunal: TJBA
Processo: 8060186-95.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8060186-95.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA MADALENA LIMA DE OLIVEIRA Advogado(s): UILDEMAN FRANCO DE OLIVEIRA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROFESSORA APOSENTADA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PARIDADE REMUNERATÓRIA. IMPLEMENTAÇÃO DO VENCIMENTO BASE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por professora aposentada da rede pública estadual, investida no serviço público em 12/07/1972 e aposentada em 05/12/2002, pleiteando a implantação nos seus proventos do valor correspondente ao piso salarial nacional do magistério, previsto na Lei Federal nº 11.738/2008, com jornada de 40 horas semanais. Alega omissão da autoridade coatora em atualizar seus vencimentos, em afronta ao princípio da paridade entre ativos e inativos. Requer a concessão da segurança para adequar seus proventos ao piso nacional do magistério vigente, com reflexos nas demais parcelas, desde a data da impetração (30/09/2024), com juros e correção monetária. II. Questão em discussão A controvérsia central reside na possibilidade de extensão do piso nacional do magistério, previsto na Lei nº 11.738/2008, aos proventos da impetrante, professora aposentada com direito à paridade, e na legalidade da omissão da autoridade coatora quanto à implantação dos valores correspondentes ao vencimento-base nos proventos. III. Razões de decidir A preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Administração do Estado da Bahia foi rejeitada, por ser este o responsável pela gestão da folha de pagamento dos servidores estaduais. A impetrante é aposentada sob o regime constitucional anterior à EC 41/2003, fazendo jus à paridade remuneratória com os servidores da ativa, conforme precedentes do STF. A Lei nº 11.738/2008 estabelece o piso salarial nacional do magistério como vencimento-base, de aplicação obrigatória aos entes federativos, conforme decidido na ADI 4.167/DF pelo STF. Demonstrado que os proventos da impetrante não foram atualizados conforme o piso nacional, verifica-se a omissão ilegal da autoridade coatora. A jurisprudência do STF e do STJ reconhece o direito à paridade remuneratória dos servidores aposentados nas condições da impetrante, inclusive com relação a verbas de caráter geral. Conforme as Súmulas 269 e 271 do STF e o art. 14, §4º, da Lei 12.016/2009, os efeitos financeiros da concessão da segurança são restritos aos valores devidos a partir da data da impetração. A alegação de violação ao princípio da separação dos poderes não prospera, pois o Judiciário atua para corrigir ilegalidade administrativa, não criando nova despesa, mas apenas determinando o cumprimento da lei. IV. Dispositivo e tese Segurança concedida. Tese de julgamento: Professores aposentados sob o regime anterior à EC 41/2003 têm direito à paridade remuneratória com os servidores ativos, incluindo o piso salarial nacional do magistério previsto na Lei nº 11.738/2008. O vencimento-base deve observar o piso nacional, independentemente da remuneração global, conforme decidido na ADI 4.167/DF. Os efeitos patrimoniais decorrentes da concessão da segurança limitam-se aos valores vencidos a partir da impetração do mandado, nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF. Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXIX; 40, §8º; 206, VIII; Lei nº 11.738/2008; Lei nº 12.016/2009, art. 14, §4º; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4167/DF; STF, RE 596.962/MT (Repercussão Geral); STJ, Tema 905; STF, Tema 810; Súmulas 269 e 271 do STF; Súmula 105 do STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do MANDADO DE SEGURANÇA nº 8060186-95.2024.8.05.0000 em que figuram como impetrante MARIA MADALENA LIMA DE OLIVEIRA e autoridade coatora SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator.